Tribunal: TJMT
Processo: 1043210-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PACIENTE EM HOME CARE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária por suspender indevidamente o fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora vinculada ao tratamento domiciliar (home care) do filho da autora, custeado por determinação judicial imposta ao Estado de Mato Grosso. A sentença determinou a individualização da unidade consumidora, a retificação das faturas pelo consumo médio dos últimos 12 meses, a confirmação da tutela de urgência e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, em unidade vinculada a tratamento de home care com custeio judicialmente imposto ao Estado, configura ato ilícito; (ii) definir se houve julgamento ultra petita ao determinar a retificação das faturas; e (iii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento em unidade consumidora destinada ao funcionamento de equipamentos médicos essenciais à vida, especialmente quando judicialmente reconhecida a obrigação do Estado de arcar com os custos do serviço.
A inadimplência, nesse caso, não decorre da conduta da autora, mas do descumprimento de obrigação judicialmente imposta ao ente público, sendo a suspensão indevida do serviço essencial violadora de direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao vedar a interrupção de fornecimento de energia elétrica em casos envolvendo pacientes em home care com dependência de equipamentos vitais.
A retificação das faturas com base na média de consumo dos últimos 12 meses é consequência lógica da procedência do pedido de inexigibilidade das cobranças feitas em desconformidade com a decisão judicial que determinou o custeio pelo Estado, não configurando julgamento ultra petita.
A conduta da concessionária ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera dos direitos da personalidade da autora, diante do risco à saúde e à vida do paciente, configurando dano moral indenizável.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é compatível com os parâmetros da Corte em casos similares e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento em unidade consumidora vinculada ao tratamento domiciliar (home care) custeado por decisão judicial imposta ao Estado, sendo indevida a interrupção em razão de inadimplemento imputável ao ente público.
A retificação das faturas com base na média histórica de consumo configura desdobramento lógico do reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados indevidamente, não caracterizando julgamento ultra petita.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em unidade utilizada para tratamento médico domiciliar configura violação aos direitos da personalidade e gera dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; 6o; 196. CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. TJMT, N.U 1015308-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 31.10.2022, DJE 09.11.2022. TJMT, N.U 1010394-65.2020.8.11.0002, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07.02.2023, DJE 16.02.2023. TJMT, N.U 1011417-72.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 14.11.2023, DJE 30.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043210-95.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOVANETH PONCE DO NASCIMENTO - CPF: 025.869.811-03 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PACIENTE EM HOME CARE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZA
TÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença
que
reconheceu a responsabilidade da concessionária por suspender indevidamente o fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora vinculada ao tratamento domiciliar (home
care
) do filho da autora, custeado por determinação judicial imposta ao Estado de Mato Grosso. A sentença determinou a individualização da unidade consumidora, a retificação das faturas pelo consumo médio dos últimos 12 meses, a confirmação da tutela de urgência e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, em unidade vinculada a tratamento de home
care
com custeio judicialmente imposto ao Estado, configura ato ilícito; (
ii
) definir se houve julgamento ultra petita ao determinar a retificação das faturas; e (
iii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento em unidade consumidora destinada ao funcionamento de equipamentos médicos essenciais à vida, especialmente quando judicialmente reconhecida a obrigação do Estado de arcar com os custos do serviço.

A inadimplência, nesse caso, não decorre da conduta da autora, mas do descumprimento de obrigação judicialmente imposta ao ente público, sendo a suspensão indevida do serviço essencial violadora de direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao vedar a interrupção de fornecimento de energia elétrica em casos envolvendo pacientes em home
care
com dependência de equipamentos vitais.

A retificação das faturas com base na média de consumo dos últimos 12 meses é consequência lógica da procedência do pedido de inexigibilidade das cobranças feitas em desconformidade com a decisão judicial que determinou o custeio pelo Estado, não configurando julgamento ultra petita.

A conduta da concessionária ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera dos direitos da personalidade da autora, diante do risco à saúde e à vida do paciente, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é compatível com os parâmetros da Corte em casos similares e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento em unidade consumidora vinculada ao tratamento domiciliar (home
care
) custeado por decisão judicial imposta ao Estado, sendo indevida a interrupção em razão de inadimplemento imputável ao ente público.

A retificação das faturas com base na média histórica de consumo configura desdobramento lógico do reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados indevidamente, não caracterizando julgamento ultra petita.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em unidade utilizada para tratamento médico domiciliar configura violação aos direitos da personalidade e gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, V e X; 6o; 196. CC, art. 186.

Jurisprudência relevante
citada
:

STJ
,
AgInt
no
AREsp
n. 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 12.06.2023,
DJe
15.06.2023.

TJMT, N.U 1015308-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j. 31.10.2022, DJE 09.11.2022.

TJMT, N.U 1010394-65.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 07.02.2023, DJE 16.02.2023.

TJMT, N.U 1011417-72.2022.8.11.0003, Rel. Juiz
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 14.11.2023, DJE 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
em face da sentença proferida pel
o Juízo da
1a Vara Cível
da Comarca
de Várzea Grande
,
nos autos da ação
de obrigação de fazer c/
c
indenização por danos morais
e
pedido de tutela de urgência
,
ajuizada por
JOVANETH PONCE DO NASCIMENTO
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais para:

(
a
) determinar que a
requerida
proceda à individualização/instalação de nova unidade consumidora na residência da
requerente
;

(
b
) determinar a retificação das faturas emitidas no período de dezembro/2022 a dezembro/2023, devendo ser feita nova leitura dos valores questionados, aferindo-os com a média dos últimos 12 meses;

(
c
) confirmar em definitivo a tutela de urgência anteriormente concedida; e

(
d
) condenar a
concessionária
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento
.

Ainda, condenou a
Energisa
S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A
apelante
alega que ao proceder com a suspensão no fornecimento de energia elétrica agiu no exercício regular de seu direito, dada
a inadimplência da apelada
para com a contraprestação/pagamento pelos serviços prestados e utilizados.

Diz que
a sentença
é
ultra petita por ter determinado a retificação das faturas, providência não postulada na inicial
.

Aduz que não restou demonstrados os
danos morais indenizáveis.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pel
a
manutenção da sentença
apresentadas à id de n. 277618374
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que
a requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/
c
danos morais e pedido de tutela de urgência,
em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica promovida pela requerida em sua unidade consumidora, essencial para o funcionamento dos aparelhos necessários ao tratamento domiciliar de seu filho
(home
care
)
, portador de graves problemas de saúde
.

Disse que em
demanda
anterior
,
que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande,

sob o n.
17092-17.2014.8.11.0002
, ficou estabelecido que
o Estado de Mato Grosso arcar
ia
com as despesas de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora vinculada ao tratamento domiciliar.

Não obstante, a concessionária ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica, alegando inadimplência de diversas faturas em aberto e não arcadas pelo Estado de Mato Grosso, causando graves transtornos à continuidade do tratamento médico do paciente.

Em sua defesa, a concessionária rechaçou os argumentos da requerente, alegando que, ao suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, agiu no exercício regular do direito por inadimplência.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, embora seja permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência do consumidor, tal providência somente pode ser adotada
em relação as faturas contemporâneas e
após prévio aviso, sob pena de caracterizar descontinuidade indevida do serviço essencial.

No presente caso, não há controvérsia quanto ao fato de que o Estado de Mato Grosso é o responsável pelo custeio das faturas de energia elétrica da unidade consumidora vinculada ao tratamento domiciliar (home
care
) do filho da apelada, conforme decisão judicial colacionada aos autos.
(ID. 277617434)

Nesse contexto, a inadimplência decorre da omissão do ente público em cumprir a obrigação judicialmente imposta, sendo indevida a interrupção do serviço pela concessionária em relação à unidade consumidora da residência da apelada e seu filho.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR COM DOENÇA NEUROMUSCULAR CONGÊNITA GRAVE – MICROCEFALIA – INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA CRÔNICA (CIDS G82.5 + G40.0 + R13 + Q02 + J96.1) –
HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLENCIA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2.

Demonstrado que o Autor depende de atendimento domiciliar em Home
Care
no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que o recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus.

3.Agravo Interno desprovido.

(N.U 1015308-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022,
Publicado
no DJE 09/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PORTADOR DE ALZHEIMER E DIVERSAS OUTRAS COMORBIDADES -
HOME CARE
- PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADAS -
NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE -
NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado que o autor depende de ajuda para custear o consumo de energia elétrica decorrente do atendimento domiciliar em home
care
, não se sustentam as preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva arguidas pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, posto que o dever de assegurar o direito à saúde retrata obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, não havendo como negar a responsabilização do Estado de Mato Grosso.

2. Nos termos do art. 196 da Carta Magna a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a sua manutenção e restabelecimento.

3. Restando, pois: inequívoca a dependência ao atendimento domiciliar em home
care
para a manutenção da vida e saúde; sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários à aludida prestação de serviço, tudo aliado à carência de recursos do Apelante para custear as despesas do consumo adicional decorrente, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com o ônus respectivo.

4. Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de home
care
, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência do Apelante, visando à medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de prestação de saúde domiciliar.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.

(N.U 1010394-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023)

Relativamente ao dano moral
que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma
certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um
mal estar
trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Nesse contexto, mostra-se evidente que a autora passou por constrangimento e aborrecimento que ultrapassou o da vida cotidiana, sobretudo pelo risco à saúde que ficou exposta pessoa que se encontrava sob sua guarda, em razão da ação imprudente da concessionária que,
mesmo tendo conhecimento de que se tratava de unidade consumidora vinculada a tratamento domiciliar de paciente (home
care
),
suspendeu o fornecimento de serviço público essencial
à vida e a dignidade da pessoa humana
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DIREITO À
SAÚDE. GRAVE QUADRO CLÍNICO. MATIZ CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Alegação de ausência de atualização cadastral que não exime a concessionária de serviço público de promover a efetiva notificação prévia a amparar a suspensão do fornecimento de energia.

2. Forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da concessionária e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida.

3. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade, devendo ser fornecido de maneira contínua, o que se avulta pela necessidade do tratamento em home
care
.

4. “Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
" (
AgRg
no
AREsp
n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014,
DJe
de 1/9/
2014)”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 15/6/2023).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1011417-72.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Por derradeiro, n
o que diz respeito ao alegado julgamento ultra petita, verifica-se que não restou evidenciado nos autos.

Isso porque, a providência de retificação das faturas com base na média histórica de consumo não configura nova pretensão, mas mera consequência lógica da
procedência do pedido de declaração de inexigibilidade dos valores cobrados em desconformidade com a decisão judicial que determinou o custeio pelo Estado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adi
cional realizado pelo patrono da
requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025